Tribunal: TJMT
Processo: 1020541-88.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1020541-88.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: FABIO VITAL DA SILVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DE INDULTO – NÃO HOMOLOGAÇÃO NOS PRAZOS DO DECRETO No. 8380/2014 – PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – FALTA GRAVE PRATICADA ANTES DO PERÍODO DE VEDAÇÃO DO INDULTO REGULADO PELO DECRETO – HOMOLOGAÇÃO HAVIDA DURANTE O MENCIONADO PERÍODO QUE NÃO CONSTITUI ÓBICE À CONCESSÃO DO INDULTO – JULGADOS DO STJ E DO STF – RECURSO PROVIDO.
O STJ e o STF firmaram entendimento no sentido de que o óbice à concessão de indulto ou comutação ocorrerá se a falta grave tiver sido cometida dentro do prazo previsto no decreto, independentemente da data de sua homologação, se antes ou depois do ato presidencial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020541-88.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FABIO VITAL DA SILVEIRA - CPF: 025.233.501-57 (AGRAVANTE), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DE INDULTO – NÃO HOMOLOGAÇÃO NOS PRAZOS DO DECRETO No. 8380/2014 – PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – FALTA GRAVE PRATICADA ANTES DO PERÍODO DE VEDAÇÃO DO INDULTO REGULADO PELO DECRETO – HOMOLOGAÇÃO HAVIDA DURANTE O MENCIONADO PERÍODO QUE NÃO CONSTITUI ÓBICE À CONCESSÃO DO INDULTO – JULGADOS DO STJ E DO STF – RECURSO PROVIDO.

O STJ e o STF firmaram entendimento no sentido de que o óbice à concessão de indulto ou comutação ocorrerá se a falta grave tiver sido cometida dentro do prazo previsto no decreto, independentemente da data de sua homologação, se antes ou depois do ato presidencial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos no.
0013953-63.2016.8.11.0042 indeferiu concessão de indulto de pena, previsto no Decreto Presidencial no. 8380/2014 ao reeducando Fábio Vital da Silveira, em razão de falta grave em tese cometida nos 12 (doze) meses anteriores ao ato normativo.

O agravante sustenta que faz jus ao benefício, visto que a falta grave se deu fora do sobredito período, razão pela qual pretende a reforma da decisão de origem que não concedeu o indulto de pena.

O Ministério Público em suas contrarrazões pugna pelo provimento do agravo defensivo.

O magistrado e origem manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. José de Medeiros, manifesta pelo provimento do agravo ministerial, conforme entendimento assim sintetizado:

Sumário: Agravo em Execução Penal – Pleito de reforma da decisão que indeferiu pedido de indulto coletivo previsto no Decreto Presidencial no 8.380/2014 – Alega que nos doze meses antecedentes ao referido Decreto Presidencial o agravante não cometeu falta grave, tendo havido, apenas, a decisão de regressão de regime nesse período, pelo cometimento de crime doloso em 19.07.2013 – Procedência – A contagem do prazo de 12 (doze) meses antes da data da edição do Decreto Presidencial n. 8.380/2014, é do cometimento da falta disciplinar e não da decisão de aplicação da sanção - Pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 22 de novembro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, tem-se que o agravante descumpriu as condições do regime semiaberto, por haver praticado novo crime doloso em 19/07/2013, operando-se a regressão cautelar ao regime fechado, com a realização de audiência de justificação no dia
24/04/2014, ratificando-se a regressão.

Esta última data, isto é, a da realização da audiência de justificação (24/04/2014) foi aplicada de modo equivocado para entender que o recorrente teria praticado falta grave dentro do período de um ano antecedente à edição do Decreto do Indulto, quando, em verdade, como visto, a efetiva prática da falta grave se deu em 19/07/2013.

Confira-se, a propósito a decisão combatida:

“Inicialmente, cumpre esclarecer prevê o art. 5o, do Decreto em comento que o indulto natalino ou a comutação fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei de Execução Penal, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente à data de publicação deste Decreto.

Nesse sentido, extrai-se dos autos que o recuperando praticou novo delito tipificado como crime e teve sobre si reconhecida falta grave no curso da execução penal, conforme audiência de justificação realizada em 24/abril/2014, encartada às fls.29 da seq.1.2.

Assim, o pleito de indulto vai INDEFERIDO.”

O Decreto Lei no.
8380/2014 define em seu artigo 5o, caput, a condição para a concessão do indulto, conforme:

Art. 5o A declaração do indulto e da comutação de penas previstos neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei de Execução Penal, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente à data de publicação deste Decreto.

No ponto surge uma dúvida a causar certa confusão: A homologação da referida falta grave deve ou não ocorrer dentro do período de 12 (doze) meses, ou sejam dentro do prazo definido no decreto, para obstar a concessão do benefício, ou não?

A essa dúvida, o Superior Tribunal de Justiça responde, esclarecendo que a inibição da concessão do indulto, pode ser dar, mesmo que a homologação da falta grave se dê fora do período de 12 (doze) meses, sendo esse cômputo temporal, referente à integridade de conduta exigida pelo reeducando e não pelo magistrado ao analisar a falta grave cometida.

Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 8.380/2014. FALTA DISCIPLINAR GRAVE PRATICADA NOS 12 MESES ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL. IMPEDIMENTO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. APURAÇÃO POR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O art. 5o do Decreto n. 8.380/2014 dispõe que as faltas graves praticadas nos doze meses anteriores à sua publicação, e judicialmente homologadas, obstam a concessão da benesse. Todavia, não estabelece o referido ato normativo que a homologação deva ocorrer até a data da sua publicação. O que se exige, enfim, é a homologação pelo juízo competente, antes ou depois do ato presidencial (RHC 63.038/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 03/11/2015, DJe 26/11/2015). Precedente.

2. É prescindível a oitiva do apenado para a homologação judicial da falta grave se previamente ouvido em procedimento administrativo disciplinar, em que assegurados o contraditório e a ampla defesa.

3. Decisão monocrática mantida.

4. Agravo regimental improvido."

(AgRg no HC 409.517/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018). (destaquei)

No mesmo sentido do Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal tem se posicionado:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO.
DESNECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL NOS DOZE MESES ANTES DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO NATALINO
. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

2.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se fixou no sentido de que a disposição do Decreto natalino quanto à necessidade de “inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei de Execução Penal, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente à data de publicação do Decreto”, não implica na obrigatoriedade de a homologação judicial da sanção aplicada ter que se dar nos doze meses anteriores à sua publicação.

3. In casu, o Juízo das Execuções Criminais indeferiu o pedido de indulto formulado em favor do paciente, por ter sido o reeducando preso em flagrante em 4/11/2015, fato que configuraria falta grave no período compreendido nos doze meses anteriores à publicação do Decreto Presidencial n. 8.615/2015.

4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.

5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal.

6. Agravo regimental desprovido."

(HC 140848 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-130 DIVULG 16-06-2017 PUBLIC 19-06-2017)

Assim, tem-se que se mostra inadequada a não concessão do indulto ao agravante, em virtude do não preenchimento do requisito subjetivo, ocasionado pela falta grave dentro do período de 12 (doze) meses previstos nos Decretos Lei no. 8615/2015 e no. 8940/2016 visto que apenas a audiência de justificação se deu dentro do mencionado período, ao passo que a efetiva prática da falta grave lhe é anterior.

Nesse sentido, razão assiste ao douto Parecerista, que fez assentar o seguinte:

“No caso, o agravante cometeu falta grave (crime doloso – latrocínio) no dia 19/07/2013 (razão pela qual foi regredido do regime fechado), portanto, mais de doze meses antes da edição do Decreto Presidencial n. 8380/2014 e, assim, deve ser beneficiado com o indulto previsto no referido Decreto, tão somente em relação à condenação de 5 (cinco) anos de reclusão, pelo crime de roubo majorado cometido em 15.01.2012.”

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao agravo em execução, determinando ao Juízo da Execução Penal a aplicação do Indulto pleiteado.

É como voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022